Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Processo civil. Recurso inominado. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Descumprimento. Comprovação. Ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo com fundamento no cumprimento da obrigação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a prova dos autos demonstra o integral cumprimento da obrigação de fazer imposta à recorrida.
III. Razões de decidir
3. O acervo probatório, especialmente os documentos de IDs 64520457 e 64520458, datados de agosto de 2024, revelam o cumprimento da obrigação de fazer.
4. As conversas anexadas pela recorrente, indicando a troca de informações com a clínica, não são suficientes a confirmar a existência de descumprimento parcial da operadora do plano de saúde. Essas comunicações são anteriores ao período em que sucedeu a validação e autorização do procedimento.
5. Não houve por parte da recorrente prova constitutiva do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% do valor da execução. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.

_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a